Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735916-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RODRIGUES LIMA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por JONATHAN RODRIGUES LIMA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0703822-39.2023.8.07.0014), por ele movida em desfavor do LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA E OUTROS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 163707085 dos autos originários), verbis: Diante da designação deste Juízo para a decisão sobre medidas urgentes (ID 160616313) e a antecipação da tutela requerida pelo autor (ID 157960926 - Pág. 12), aprecio o pedido. Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer decorrente da não transferência do veículo para o nome dos réus, que o adquiriram a partir de negócio jurídico firmado com o autor. Em sede de tutela provisória o autor requer que os réus transfiram o registro do veículo, bem como que quitem o financiamento e as multas pendentes. O pedido é evidentemente satisfativo e reputo necessária a observância do prévio contraditório. Com isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela como pedido pelo autor. Aguarde-se decisão sobre o conflito de competência. Em razões recursais (ID. 50659236), alega ter requerido que requereu a gratuidade de justiça no Juízo de origem, que se encontra pendente de análise, devido a discussão do conflito de competência. Após, discorre sobre a lide, relatando que, em maio de 2022, celebrou contrato verbal de compra e venda do veículo FIAT PALIO SPORTING 1.6, placa JKO 0807, D196263E2189915, modelo 2014, ano 2013, RENAVAM 00577227459 fosse revendido por sua empresa VALENT'S MOTORS, primeira ré. Diz ser comum na cidade do automóvel que empresas comprem carros abaixo do preço para revenda, assumindo financiamentos e débitos e foi o que ocorreu. Foi realizado o pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) pelo ágio do veículo, sob a promessa de quitação e transferência. Ocorre que, a ré revendeu o bem, deixou de quitar o financiamento, nem realizou a transferência e, hoje, expressa a situação em dois processos, o seu e do comprador, Alexandre Jesus da Rocha (Processo: 0712433-72.2023.8.07.0016), o que vem ocasionando uma série de transtornos. Junta contrato de compra e venda do automóvel. Explica trabalhar como motorista de Uber e possui 11 (onze) multas na carteira de habilitação no veículo mencionado não cometidas por ele, colocando-o na iminência de não poder trabalhar, haja vista possível suspensão do direito de dirigir, caso de não se transfiram os pontos ao real infrator. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e de medida de urgência, para determinar aos agravados que proceda a transferência imediata das infrações cometidas no veículo FIAT PALIO SPORTING 1.6, placa JKO 0807, D196263E2189915, modelo 2014, ano 2013, RENAVAM 00577227459 para o nome de CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS, a partir da tradição do bem, ou seja, 10 de maio de 2022, sob pena de pagamento de multa diária em valor a ser estipulado por este Juízo, nos termos da fundamentação supra. Subsidiariamente, requer, também por meio de tutela provisória de urgência, que seja encaminhado ofício ao Departamento de Trânsito do DF para que transfira a pontuação relativa aos autos das infrações SA03456496, FC00195375, SA03456496, FC00202799, para a Sra. CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS, a fim de evitar sua penalidade injusta e a suspensão de seu direito de dirigir, com a consequente perda de renda mensal que aufere por meio de seu trabalho de motorista. Pede a reforma da decisão impugnada e confirmação da liminar. É o relatório. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[1]. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Posto isso, comprove o recorrente a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a juntada da declaração de hipossuficiência e demais documentos que a demonstrem, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.